Tribunal: TJSP
Processo: 0018094-17.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Valores exequendos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Valores exequendos sujeitos ao desconto da contribuição prevista na LC 943/03 para o custeio das aposentadorias dos servidores. Sistema previdenciário estadual que está em consonância com as normas constitucionais que, alteradas pela Emenda Constitucional no 41, dispõem sobre o regime de previdência dos servidores públicos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.